Tribunal: STF
Processo: RHC 255908
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, C/C O ART. 141, III. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 971.467, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor da paciente, condenada à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de injúria racial. O agravante sustenta que a ação penal deveria ter sido trancada por ausência de dolo específico na conduta imputada à paciente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento da ausência de dolo específico do crime de injúria racial na via do habeas corpus, para fins de trancamento da ação penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No caso, tendo a Corte local, após ampla análise do conjunto de provas dos autos, considerando notadamente a palavra da vítima e das testemunhas, concluído pela configuração do crime de injúria racial, o acolhimento da tese defensiva, no sentido da ausência do elemento subjetivo, demandaria ampla dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 140, § 3º, c/c o art. 141, III, do Código Penal, sendo a pena restritiva de liberdade substituída por duas restritivas de direito.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação da paciente.



    Arrazoa que “a condenação da recorrente deve ser revista pelo presente recurso, fazendo-se a revaloracão da prova, e, sobretudo, deve o Supremo Tribunal Federal se manifestar se é possível uma condenação penal sem que haja o elemento subjetivo do crime”. Advoga que “o juiz de primeiro grau e o Tribunal estão confundindo institutos. Não está a se discutir se houve ou não “consumação” do crime, mas sim se a recorrente atuou dolosamente. Essa é a questão relevante que foi analisada pelo juiz de base e pelo o Tribunal, e que merece ser analisada pelo Tribunal Superior. A doutrina é assente no sentido de que, para a configuração do crime de injúria, é necessário além do dolo, a presença do elemento subjetivo especial do tipo, representado pelo especial fim de injuriar, de denegrir, de macular, de atingir a honra do ofendido. Simples referências a adjetivos depreciativos, a utilização de palavras que encerram conceitos negativos, por si sós, são insuficientes para caracterizar o crime de injúria”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante o exposto, e constatada a existência dos pressupostos exigidos ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus ora interposto, requer a recorrente, que dignese Vossas Excelências em conhecer do presente recurso e que seja dado provimento cassando o V. Acórdão, concedendo-se a ordem requerida, para, trancar a ação penal ou absolver sumariamente a recorrente do crime de injuria porque ausente o dolo especifico de ofender e injuriar, além da falta de previsibilidade da suposta vítima tomar conhecimento das palavras tidas como injuriosos, tudo por ser da mais inteira justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...] 



    Em que pesem as razões da parte agravante, o recurso não merece provimento. 



    No habeas corpus, a parte sustentou "flagrante a inexistência do elemento subjetivo do tipo, o que autoriza a extinção do processo por falta de justa causa para deflagração da ação penal. É que, na espécie a ação penal sequer deveria ter sido deflagrada" (fl. 4). Alegou que "simples referências a adjetivos depreciativos, a utilização de palavras que encerram conceitos negativos, por si sós, são insuficientes para caracterizar o crime de injúria" (fl. 6), e que "os depoimentos colhidos na instrução, sob o fogo cruzado do contraditório, não confirmaram eventuais afirmações ditas no inquérito policial, pelo contrário, abandonaram a denúncia, militando fortemente contra a denúncia" (fl. 12). 



    Apontou, em suma, a atipicidade da conduta imputada à ora paciente, de forma que, "no presente caso, é imperiosa a absolvição sumária da recorrente nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal" (fl. 14). [...]



    Verifica-se que a Corte local, após ampla análise do conjunto de provas dos autos, notadamente a palavra da vítima e das testemunhas, concluiu que "o dolo específico encontra-se demonstrado, como tratado no Acórdão, quando a embargante, ao se referir a vítima, se utilizou das expressões 'macaca xica', 'negra macaca', 'negra que queria ser branca' e 'macaca deveria está acorrentada', fato que se deu na presença de várias pessoas". 



    Nesse contexto, o acolhimento da tese defensiva, no sentido da ausência do elemento subjetivo necessário à configuração do delito de injúria racial, demandaria ampla dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: [...] ”



     



    Nesse contexto, observo que o Tribunal a quo registrou que o “acolhimento da tese defensiva, no sentido da ausência do elemento subjetivo necessário à configuração do delito de injúria racial, demandaria ampla dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus”. Com efeito, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo.  Assim o conhecimento do que aduzido no recurso ordinário consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente